Tribunal: CARF
Processo: 10830.015542/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.015542/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.441 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
DAISY PEZZOLO BALDASSARI (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF.
Deve ser afastada a glosa sobre compensação de Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF quando os valores forem efetivamente justificados pelo
contribuinte mediante comprovação da retenção pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o
relatório elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a
seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento
de primeira instância.
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 13 de outubro de 2009, por
meio do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$5.567,80, a título de IRPF suplementar,
exercício 2009, ano-calendário 2008, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.015542/2009-12
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.441 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015542/2009-12

diante de omissão de rendimentos recebidos de aluguéis ou royalties pessoas jurídicas no valor
de R$ 20.246,54 e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$
6.196,96.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) valor informado na Dirf/2009 pela fonte pagadora São Paulo Secretaria de
Saúde é superior ao efetivamente pago e declarado;
b) IRRF no valor de R$ 6.196,96, compensado em sua Dirpf, foi totalmente
recolhido pela fonte pagadora Hee Dong King Confecções.
Na data de 16 de setembro de 2013, a representante da contribuinte foi intimada,
por esta instância julgadora (cf Termo de Intimação de fls 70/73), a apresentar a cópia
autenticada da Certidão de Óbito da contribuinte Daisy P. Baldassari, bem como o documento
que a habilitasse a defender os interesses do espólio da notificada nos autos do presente processo
administrativo.
A Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
declaração de ajuste anual (fls. 11 a 14); (ii) rendimentos e IRRF (fls. 16 a 22); (iii) extratos
bancários (fls. 23 a 34).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributam-se, tão-somente, os rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica, apontados corretamente, em nome do
contribuinte ou de seu dependente legal através de Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte - Dirf entregue à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
RENDIMENTOS DE ALUGUEL. DEDUÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
DEDUTIBILIDADE.
Não deve compor os rendimentos brutos de aluguel o valor da taxa de administração
comprovadamente pago à empresa imobiliária, correspondente às despesas para
cobrança ou recebimento dos referidos rendimentos.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF.
O direito à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF restringe-se aos
valores efetivamente justificados pelo contribuinte mediante comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora em seu nome, nos exatos termos do art 87, §2o do Decreto
no 3.000/99.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.441 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015542/2009-12

O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto por pessoa com legitimidade
processual, razão pela qual deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre a glosa de compensação imposto de renda retido
pela fonte pagadora HEE DONG KIM CONFECÇÕES, inscrita no CNPJ sob o no
09.015.070/0001-98, no valor de R$ 6.196,96.
Conforme ao que se depreende dos documentos juntados às fls. 95 a 104, o crédito
de IRRF é hígido e está devidamente comprovado por Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido pela fonte pagadora no nome da Recorrente, no
ano-calendário de 2008, no valor de R$ 6.196,96.
Ademais disso, conforme ao que se verifica do extrato anual emitido pela
administradora do imóvel em conjunto com os Documentos de Arrecadação Fiscal apresentados
pela Recorrente, está comprovado, não apenas a retenção do imposto de renda, mas o seu
recolhimento pela fonte pagadora.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)

Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital